Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-36.2025.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002701-36.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THYAGO DANIEL MOURA DOS SANTOS - CPF: 057.895.191-64 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA - CPF: 720.792.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FRANCA DE ASSIS - CPF: 031.162.571-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão absolutória ou desclassificatória. Depoimentos policiais. Diversidade da droga e circunstâncias da apreensão. Confissão extrajudicial. Provas suficientes para condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres, que

condenou o apelante por tráfico de drogas e resistência a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, visando a absolvição ou desclassificação da conduta para uso de drogas.

II. Questão em discussão

1) Insuficiência de provas da traficância; 2) desclassificação para uso pessoal.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
“são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no REsp 1771679/RS).

2. A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos de provas, deve prevalecer quando a retratação
“não é suficiente para elidir [...] o convencimento acerca da autoria”
(STJ, HC 471.082/SP).

3. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016).

4. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida diante das apreensões de maconha, pasta base de cocaína e de cocaína, acompanhadas de balança de precisão e numerário, sobretudo quando o envolvimento do apelante na traficância pode ser extraído das declarações do agente policial e da confissão extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As declarações dos policiais militares, quando coerentes e harmônicos com as provas produzidas, constituem fundamento idôneo para a condenação por tráfico de drogas.

2. A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios prevalece sobre retratação judicial isolada.

3. Os depoimentos dos agentes policiais e confissão extrajudicial, somados à variedade de entorpecentes e às apreensões de balança de precisão/dinheiro, são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, afastando-se o pleito desclassificatório para uso.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 577 e 593, I; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 69, 107 e 329, caput; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o; Lei 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.771.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.3.2019; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 30.10.2018; STF, RE 635.659 (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; TJMT, AP 1006089-10.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, p. 7.12.2024; TJMT, AP 1015856-43.2021.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, j. 22.4.2025; TJMT, AP no 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2016; TJMT, Enunciados Criminais no 3 e 7.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1002701-36.2025.8.11.0008 COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT

APELANTE: THYAGO DANIEL MOURA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por THYAGO DANIEL MOURA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJe 1002701-36.2025.8.11.0008), que o condenou por tráfico de drogas e resistência a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 33,
caput,

da Lei no 11.343/2006 e art. 329 do CP - (fls. 277/291-ID 330616917).

O apelante sustenta que: 1)
“não houve qualquer prova robusta de que [...] estaria traficando

substância entorpecente, sequer há provas de que o mesmo sabia da existência da droga”;
2) a droga apreendida seria destinada a consumo próprio.

Requer o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso de drogas (fls. 304/316-ID 330616922).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 332/336-ID 330616929).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Tráfico de drogas e resistência. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 329, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Irresignação defensiva
:
Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelo laudo pericial definitivo e pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelos demais elementos de convicção carreados aos autos. Apreensão de entorpecentes de espécies distintas (85,29 gramas de maconha, 1,06 gramas de pasta base de cocaína e 0,69 gramas de cocaína), além de balança de precisão operacional e quantia em dinheiro, circunstâncias objetivas que, conjugadas, evidenciam inequivocamente a destinação mercantil das substâncias ilícitas e afastam a tese de porte para uso próprio. Testemunhos policiais que, harmônicos com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem elementos idôneos a fundamentar o édito condenatório. Inteligência do Enunciado no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Versão exculpatória do acusado isolada nos autos e contraditada pelo acervo probatório, revelando-se incompatível com os elementos de prova coligidos, notadamente quanto ao local da abordagem e às circunstâncias da prisão em flagrante. Crime de resistência igualmente configurado, tendo o agente se oposto à execução de ato legal mediante violência, necessitando os policiais empregar força moderada para sua contenção, conforme prova testemunhal uniforme. Dosimetria da pena corretamente realizada pelo Juízo de origem, com reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), resultando em reprimenda proporcional à gravidade concreta dos fatos. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória
.
” (
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, procuradora de Justiça – fls. 349/357-ID 343354371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1.1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

No dia 27 de julho de 2025, por volta das 22h10min, na Rua Rio dos Bugres, 345, Bairro 13 de Maio, proximidades do Lar São Vicente de Paula, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT,
Thyago Daniel Moura dos Santos
foi flagrado portando, transportando e guardando consigo, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

1.2. DO CRIME DE RESISTÊNCIA

Na mesma data, horário e local acima descritos,
Thyago Daniel Moura dos Santos
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo [...].

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público oferece DENÚNCIA contra THYAGO DANIEL MOURA DOS SANTOS a Vossa Excelência como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, artigo 329, caput, do Código Penal e Art. 2o, da Lei 12.850/2013, em concurso material de crimes (art. 69 CP), [...].”
(Roberto Arroio Farinazzo Junior, promotor de Justiça – fls. 137/139- ID 330616876)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
2.1 Dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, artigo 329,
caput,
do Código Penal

A
materialidade
dos delitos restou consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 165.3.2025.14224 (ID 204695155); Boletim de Ocorrência n. 2025.237778 (ID 204694436); Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.352255 (ID 204694438); Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 204695144); Relatório Policial n. 2025.7.95808 (ID 204695158); Laudo Definitivo de Entorpecente n. 551.3.10.9185.2025.044291-A01 (ID 204695157), e notadamente pelos depoimentos encartados no caderno investigativo e colhidos em Juízo (ID 212243166).

A
autoria
que se imputa ao réu quanto aos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 329,
caput
, do Código Penal também restou comprovada, mormente pela prova pericial e testemunhal.. [...]

[....]
cabe ressaltar que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Logo, gozam de credibilidade e presunção de veracidade, podendo ser afastados apenas se existirem nos autos elementos capazes de afetar os seus testemunhos, o que não é o caso dos autos.

Diante de todo o colhido, em especial os documentos jungidos no caderno investigativo, bem como as provas orais, são firmes e coerentes em descrever a ação delituosa do denunciado.

Em que pese o réu ter negado em Juízo a prática do tráfico de drogas, os relatos dos policiais militares que realizaram o flagrante, vão de encontro ao Laudo Definitivo de Entorpecente n. 551.3.10.9185.2025.044291-A01 (ID 204695157), que testou positivo para a presença de maconha e cocaína [...]

Não se pode desconsiderar o contexto de tráfico de drogas que se apresenta, porquanto fora apreendida vultuosa quantidade de entorpecentes, apetrechos utilizados no comércio de tais substâncias (balança de precisão).

Vê-se que a versão apresentada pelo denunciado em Juízo, não encontra ressonância nos demais elementos probatórios coligidos aos autos, mormente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente, narrando com riqueza de detalhes como se deu a abordagem, e a prisão em flagrante do denunciado.

Do mesmo modo, a alegada condição de usuário pelo réu, não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela.

[...] Logo, inviável o pleito de absolvição e/ou desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06 imputado na denúncia ao acusado, vez que consoante às provas amealhadas, ele estava realizando a mercância de entorpecentes.

[...]
3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para o fim de
CONDENAR o réu THYAGO DANIEL MOURA DOS SANTOS
, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06 e artigo 329,
caput, do
Código Penal e
ABSOLVÊ-LO
das penas do artigo 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013.

[...] Na
terceira fase
, incide a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, razão pela diminuo a pena em 2/3. Assim, torno a pena concreta e definitiva em desfavor do réu no patamar
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira do sentenciado.

[...]
Em consonância ao art. 33, §§ 2o e 3o do CP, fixo o regime
ABERTO
para início do cumprimento da pena [...]

SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da execução, em audiência admonitória a ser designada oportunamente, tão logo ocorra o trânsito em julgado deste
decisum

[...].”
(
Amanda Pereira Leite Dias
, juíza de Direito – ID 330616916)

Pois bem.

A materialidade do crime está demonstrada pelo Exame de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 330616595) Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.352255 (ID 330616596) e Laudo Pericial no
551.3.10.9185.2025.044291-A01
(ID 330616599), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial foram ouvidos Juliano Marcio Andrade Batista e Rodrigo França de Assis, policiais militares,

bem como interrogado
THYAGO DANIEL MOURA DOS SANTOS
,
apelante (ID 330616851).

Em Juízo, colheu-se a declaração do policial militar Juliano Marcio Andrade Batista e e do apelante (Relatório de Mídias ID 330616911).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o apelante, em 27.7.2025, tentou empreender fuga ao visualizar a aproximação de uma guarnição policial, enquanto caminhava em via pública da Comarca de Barra do Bugres [Rua Rio dos Bugres, 345,

Bairro 13 de Maio, proximidades do Lar São Vicente de Paula]. Realizada a contenção do apelante, o qual apresentou resistência durante a abordagem, os policiais militares Juliano Marcio Andrade Batista e Rodrigo França de Assis localizaram 2 (duas) barras de maconha, com peso de 85,29g (oitenta e cinco gramas e vinte e nove centigramas), 2 (duas) porções de pasta base de cocaína, pesando 1,06g (um grama e seis centigramas) e 1 (um) “pino” de cocaína de

0,69g (sessenta e nove centigramas),

além de uma balança de precisão e R$140,00 (cento e quarenta reais), em espécie.

As narrativas do policial militar Juliano Márcio Andrade Batista, nas duas fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que as substâncias entorpecentes foram encontradas na mochila do apelante, o qual admitiu ter se deslocado do Município de

Campo Verde com a finalidade de vender drogas em Barra do Bugres.

Essas declarações estão em consonância com a confissão do apelante na fase policial, a saber:
“está aqui há cinco dias, que veio apenas para traficar e que ia ganhar comissão, percentagem sobre o que fosse vendido”.

Atente-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
“são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 21.3.2019).

Por outro lado, a narrativa do apelante, em Juízo, apresenta-se contraditória, visto que: 1)

afirmou ter adquirido a droga para uso individual pelo valor de, aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais), apesar de encontrar-se em “dificuldades financeiras”; 2) alegou que deslocou até Barra do Bugre em

razão de suposta oferta de emprego, por intermédio de pessoa contatada, supostamente, por meio do aplicativo
Instagram
, mas não indicou pessoas ou vínculos objetivos com a Comarca para corroborar sua versão.

A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos de provas, deve prevalecer quando a retratação
“não é suficiente para elidir [...] o convencimento acerca da autoria”
(STJ, HC 471.082/SP – Relator:

Min. Felix Fischer – 30.10.2018).

E mais.

Não se pode valorizar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, notadamente porque
“o acusado sim tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio nemo tenetur se detegere, que garante a não auto-incriminação”
(TJMT, AP no 1015856-43.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal - 22.4.2025).

Outrossim, as drogas estavam acondicionadas em porções/barra, o apelante encontrava-se em via pública e trazia consigo dinheiro e uma balança de precisão, a reforçar o envolvimento com a mercancia difusa de drogas.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Quanto à tese absolutória, os elementos probatórios constantes no processo, revelam com a clareza necessária para a manutenção da condenação à prática do crime de tráfico de droga, diante da apreensão [...] pasta base de cocaína dividida em 8 porções, objetos típicos de traficância (balança de precisão e faca com resquícios de droga) e numerário (R$ 56,00), aliados à confissão extrajudicial do réu de que iria entregar a droga a terceiros, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares em sintonia com a prova. 5. A versão do réu, de que a droga teria sido “plantada” pelos policiais, não foi amparada por provas, sendo considerada isolada e insuficiente para desconstituir os elementos robustos de acusação.”
(AP 1006089-10.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal – p. 7.12.2024)

Logo, a absolvição do apelante não se revela pertinente.

Quanto à desclassificação para uso (Lei 11.343/06, art. 28), a diversidade de drogas, acompanhada de balança de precisão, permitem aferir a destinação mercantil, por indicarem “intuito de mercancia”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.6.2024). Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal7).

Registre-se que o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

Portanto, o pleito desclassificatório mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026